Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725506-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE AGRAVADO: CARLOS DE JESUS FERREIRA FILHO, MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RUTH GOMES FERREIRA FREIRE, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória (processo no 0725506-96.2022.8.07.0000), ajuizada em desfavor de CARLOS DE JESUS FERREIRA E OUTRA. A decisão combatida indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido (ID 130686421 – dos autos da origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RUTH GOMES FERREIRA FREIRE em desfavor do CARLOS DE JESUS FERREIRA FILHO e MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para o efeito de que seja declarada a nulidade da escritura pública de compra e venda da nua propriedade do imóvel de Matricula n.o 32.991, situado na SQN 205, Bloco D, Apto. 306, Asa Norte, Brasília-DF, lavrada e registrada junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com a imediata transferência definitiva da nua propriedade para a ora Requerente”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas necessita de maiores provas e de permitir a dilação probatória. Ora, as partes estão vinculadas por meio de um contrato de compra e venda de nua propriedade, sendo que a autora é possível, mas necessita de maiores provas e de permitir a dilação probatória. Ora, as partes estão vinculadas por meio de um contrato de compra e venda de nua propriedade, sendo que a autora e o primeiro requerido são irmãos, ou seja, é uma relação familiar. Com a formação do contraditório será possível compreender e promover a reconstrução fática do ocorrido, para enfim afirmar ou não o descumprimento contratual. De outro lado, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento, o mero receio de alienação não é fundamento suficiente para reconhecer o perigo da demora. Outrossim, a venda de um imóvel passa pelo anúncio, pela visitação e enfim pela negociação, sendo que a autora possui o usufruto do bem. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência que seja declarada a nulidade da escritura pública de compra e venda da propriedade para os agravados, do imóvel situado na SQN 205, Bloco D, Apartamento 306, Asa Norte, com a imediata transferência definitiva da propriedade para ela; e b) no mérito, a confirmação da tutela requerida. Sustenta que se está diante de um pedido de tutela de urgência que justifica o perigo de dano, apto a lhe ensejar graves danos, uma vez que é pessoa idosa, com 84 anos de idade e portadora de carcinoma ductal in situ de alto grau com comedonecrose na mama direita. Destaca o recente óbito de seu irmão, o Sr. Carlos de Jesus Ferreira Filho. Diz que com o falecimento dele, ela se encontra em uma situação de notável insegurança jurídica, pois não há garantias de que a 2a agravada e os filhos de seu irmão honrarão com a compra e venda cuja nulidade requer. Alega o perigo de dano, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional lhe traria prejuízo insanável, podendo sofrer esbulho possessório, ainda mais com a notícia de falecimento de seu irmão. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Preparo recolhido no ID 37860332. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de ação anulatória na qual a autora pede: a) a tutela provisória de urgência para que seja declarada a nulidade da escritura pública de compra e venda da propriedade situada na SQN 205, Bloco D, Apartamento 306, Asa Norte, com a imediata transferência definitiva propriedade para ela; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar; e c) a condenação dos requeridos a lhe restituírem os valores pagos a título de custas, emolumentos e tributos decorrentes da lavratura da mencionada escritura pública. Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a negociação entabulada entre as partes, bem como o suposto descumprimento do pacto. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso reconstruir faticamente o ocorrido a fim de se verificar se houve ou não descumprimento contratual. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo ao suposto não pagamento do acordado entre os irmãos. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e o agravado (pois são irmãos), é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Desse modo, indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator